Tribunal: TJDFT
Processo: 0750624-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCABIMENTO QUANDO REJEITADO O INCIDENTE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo ente público contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pelo executado em execução fiscal e deixou de fixar honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em benefício da Fazenda Pública quando ocorre a rejeição de exceção de pré-executividade oposta pelo executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exceção de pré-executividade constitui incidente excepcional, admitido apenas para matérias de ordem pública ou comprovadas por prova pré-constituída.
4. A rejeição do incidente não extingue o processo executivo nem acarreta redução do débito, razão pela qual não configura sucumbência apta a gerar honorários advocatícios.
5. O art. 85 do CPC exige que a verba honorária decorra de efetiva sucumbência, inexistente em incidente que apenas dá continuidade ao processo executivo.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a fixação de honorários sucumbenciais somente é cabível quando o acolhimento da exceção de pré-executividade resultar na extinção total ou parcial da execução, o que não ocorre quando há sua rejeição.
7. A aplicação isolada do princípio da causalidade não autoriza a criação de nova obrigação sucumbencial em incidente que não encerra fase processual nem confere proveito econômico ao exequente.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.563.958/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 17/11/2025; TJDFT, Acórdão 1886612, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 26/06/2024; TJDFT, Acórdão 2060827, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 23/10/2025.